Tribunal: TJMT
Processo: 1033557-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033557-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa física executada, por constar do título executivo judicial como devedora pessoa jurídica distinta, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito quanto ao executado indevidamente demandado, com condenação em honorários advocatícios e majoração da verba em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada ausência de pronunciamento expresso acerca do art. 494, I, do Código de Processo Civil, bem como aferir se os embargos de declaração estariam sendo utilizados com a finalidade exclusiva de prequestionamento ou como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, inexiste omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese relativa ao art. 494 do CPC, afastando sua incidência ao reconhecer que não se tratava de mero erro material, mas de equívoco substancial quanto à legitimação passiva no cumprimento de sentença.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o chamado prequestionamento ficto, de modo que a rejeição dos embargos não impede, em tese, o acesso às instâncias superiores, inexistindo dever do órgão julgador de se manifestar novamente sobre matéria já suficientemente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a tese jurídica deduzida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, não impondo ao tribunal o dever de reiterar pronunciamento sobre matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022; 1.025; 485, VI; 85, § 11.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 211; entendimento consolidado quanto aos limites objetivos dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Cargill Agrícola S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformada, a
embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício no acórdão, manejando os aclaratórios com finalidade declarada de prequestionamento, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Alega que o acórdão teria deixado de se manifestar, de modo expresso, acerca do art. 494, I, do Código de Processo Civil, dispositivo que, segundo a embargante, fundamentou a tese já veiculada no agravo de instrumento, no sentido de que o direcionamento do cumprimento de sentença à pessoa física Roberto Casonatto, em vez da pessoa jurídica Roberto Casonatto & Cia Ltda., configuraria mero erro material, não se tratando de “eleição de pessoa diversa”, e registrando, ainda, que “até o juízo utiliza o nome da pessoa física na sentença”, razão pela qual requer pronunciamento expresso desta Câmara sobre o artigo indicado.

Diante disso, requer seja conhecido e provido o presente embargos, com a manifestação expressa acerca do referido dispositivo legal, bem como pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado apresentou manifestação no id.
344567361
, aduzindo, em síntese, que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, porquanto a matéria foi enfrentada de forma
clara e exaustiva,
inclusive com distinção expressa entre erro material e ilegitimidade passiva; sustenta que os embargos constituem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito; invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inexistência de omissão e contradição conduz à rejeição dos aclaratórios e que embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito; ao final, pugna pelo não acolhimento do recurso, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, em sede de embargos de declaração, está restrita à verificação da ocorrência (ou não) de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de manifestação expressa acerca do art. 494, I, do Código de Processo Civil, invocado pela embargante Cargill Agrícola S.A. para sustentar que o direcionamento do cumprimento de sentença à pessoa física Roberto Casonatto, em lugar da pessoa jurídica Roberto Casonatto & Cia Ltda., configuraria mero erro material e não vício de legitimação passiva.

Inicialmente, é cediço que os embargos de declaração constitui recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas. Para o adequado enquadramento, impõe-se transcrever, de forma integral, o dispositivo central que rege o tema:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.”

E, no que toca à disciplina procedimental e aos limites de sua utilização, também é pertinente rememorar que o CPC confere aos aclaratórios função eminentemente integrativa/explicativa, não se prestando, em regra, à reabertura da discussão meritória, sob pena de indevida transformação do instrumento em sucedâneo recursal. A jurisprudência é reiterada no sentido de que embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, salvo quando, excepcionalmente, a correção do vício apontado conduzir, como consequência lógica, à alteração do resultado.

No caso concreto, contudo, não se constata o vício sustentado pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado não apenas enfrentou a tese do chamado “erro material” como o fez de maneira expressa, direta e fundamentada, distinguindo, com clareza, inexatidão material de equívoco de sujeição passiva (ilegitimidade).

Consta do próprio voto condutor, a transcrição do art. 494 do CPC e a delimitação de seu campo de incidência, com afirmação categórica de que não se estava diante de “erro de grafia”, “mera troca de caracteres de CPF/CNPJ” ou “inexatidão periférica”, mas sim, de eleição de sujeito diverso como executado, a pessoa física Roberto Casonatto em lugar da pessoa jurídica indicada no título (Roberto Casonatto & Cia Ltda.), circunstância que configurara vício substancial de legitimação passiva, impondo a aplicação do art. 485, VI, do CPC.

Aliás, exatamente para afastar a pretensão recursal da ora embargante, o acórdão embargado expressamente consignou: (i) que o art. 494 do Código de Processo Civil autoriza a correção de inexatidões materiais e de erros de cálculo, em âmbito restrito, sem rediscussão do mérito e sem alteração substancial do conteúdo decisório; (ii) que a hipótese dos autos não se tratava de mero lapso formal, mas de direcionamento do cumprimento de sentença contra sujeito que não figurava como devedor no título executivo; (iii) que, por essa razão, a consequência processual adequada seria a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao executado indevidamente demandado, com preservação da utilidade do processo mediante determinação de retificação do polo passivo para inclusão da pessoa jurídica devedora, evitando-se novo protocolo; e (iv) que a fixação dos honorários advocatícios decorreu da aplicação do princípio da causalidade, com majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Portanto, sob a perspectiva técnico-processual exigida para o cabimento do art. 1.022 do CPC, não se verifica “ponto ou questão” omitida “sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”, pois a distinção entre erro material sanável e ilegitimidade passiva, foi enfrentada e resolvida em fundamentação suficiente, com indicação de razões de decidir, inclusive com menção expressa ao próprio art. 494 do CPC no voto condutor.

O que se extrai das razões recursais da embargante é, em verdade, a pretensão de conferir aos aclaratórios finalidade infringente autônoma, voltada a provocar novo julgamento da controvérsia sob a roupagem de “prequestionamento”. Contudo, a função do prequestionamento, no sistema processual vigente, não dispensa a demonstração de vício no acórdão recorrido, quando se pretende utilizar os embargos como técnica de integração. Ainda assim, registre-se que o CPC/2015 disciplinou o chamado “prequestionamento ficto”, nos seguintes termos, que ora transcrevo integralmente por seu relevo:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Deveras, a embargante invoca, em suas razões, a Súmula 211 do STJ e precedentes sobre a necessidade de pronunciamento expresso para a viabilização na instância especial. Todavia, a própria orientação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC, afirma que a simples rejeição dos embargos não impede, em tese, o reconhecimento do prequestionamento, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade a serem aferidos pelo Tribunal Superior, sem que isso converta os embargos de declaração em instrumento de reforma do julgado sem vício. Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porque inadequados ao objetivo de reabrir discussão já decidida.

Por cautela, e apenas para eliminar qualquer alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, consigno que o acórdão embargado já enfrentou a tese alusiva ao art. 494, I, do CPC, concluindo, fundamentadamente, pela sua inaplicabilidade ao caso, por não se tratar de simples inexatidão material, mas de inadequação subjetiva do polo passivo do cumprimento de sentença, com incidência do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, também, o encaminhamento relativo aos honorários sob a ótica da causalidade (CPC, art. 85, §§ 3o e 11), conforme decidido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026